Tribunal: TJMT
Processo: 1009423-81.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009423-81.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IDENIR SANTAREM DA SILVA - CPF: 043.558.421-93 (APELANTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), CRISTIANE DA SILVA GOMES - CPF: 062.398.301-00 (APELANTE), ISAIAS DA SILVA GOMES - CPF: 055.349.131-85 (APELANTE), LUCIMARA DA SILVA GOMES - CPF: 050.094.071-16 (APELANTE), ANA FLAVIA FACHIN - CPF: 319.591.658-44 (APELADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), WALDEMAR FACHIN NETO - CPF: 319.591.578-25 (APELADO), CAMPO FORTE REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.690.541/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), CRISTIANE DA SILVA GOMES - CPF: 062.398.301-00 (APELADO), IDENIR SANTAREM DA SILVA - CPF: 043.558.421-93 (APELADO), ISAIAS DA SILVA GOMES - CPF: 055.349.131-85 (APELADO), LUCIMARA DA SILVA GOMES - CPF: 050.094.071-16 (APELADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), ANA FLAVIA FACHIN - CPF: 319.591.658-44 (APELANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), WALDEMAR FACHIN NETO - CPF: 319.591.578-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CONDUTORA SOB EFEITO DE ÁLCOOL. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANO MORAL. PENSIONAMENTO. DEDUÇÃO DE DPVAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pela parte requerida e Apelação Adesiva manejada pelos autores, contra sentença que condenou os requeridos ao pagamento de pensão mensal à viúva do falecido, indenização por danos morais e materiais, com dedução do montante recebido a título de seguro DPVAT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva de um dos recorrentes na demanda; (ii) a existência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima no acidente de trânsito; (iii) a adequação do montante da indenização por dano moral; (iv) a fixação e os critérios de cálculo da pensão mensal; e (v) a dedução do valor recebido pelo DPVAT.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da condutora do veículo restou devidamente demonstrada pelo laudo pericial e pelo exame clínico de embriaguez, que confirmam que a apelante invadiu a pista contrária e estava sob efeito de álcool.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente foi rejeitada, pois, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes do acidente.

5. Quanto ao dano moral, considerou-se razoável a fixação de R$ 100.000,00 para a viúva e a redução para R$ 50.000,00 para os filhos da vítima, considerando que já eram maiores de idade.

6. A pensão mensal foi mantida, tendo como base de cálculo o salário mínimo vigente, considerando-se comprovado que a vítima exercia atividade laborativa.

7. Determinou-se a dedução do montante recebido pelo DPVAT por um dos beneficiários, acolhendo parcialmente o pleito dos recorrentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido para reduzir o valor da indenização moral devida aos filhos da vítima para R$ 50.000,00 e para determinar a dedução do valor recebido pelo DPVAT por um dos beneficiários. Apelação Adesiva parcialmente provida para fixar o salário mínimo vigente como base de cálculo do pensionamento.

Tese de julgamento
: “1. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor. 2. O montante da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a relação entre as partes. 3. A pensão mensal em casos de morte deve considerar o salário mínimo vigente na ausência de prova inequívoca de rendimentos da vítima.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 98; CTB, art. 165.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2091428, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.2023; TJ-MG, Apelação Cível 1.0470.15.003121-4/002, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 30.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ana Flávia Fachin e Waldemar Fachin Neto e de Apelação Adesiva, manejada por Idenir Santarem da Silva, Cristiane da Silva Gomes, Isaias da Silva Gomes e Lucimara da Silva Gomes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os Requeridos ao pagamento de pensão mensal à viúva do falecido, no valor de R$ 733,33 (setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com termo inicial na data do falecimento e término na data em que o falecido completaria 69 (sessenta e nove) anos. Ademais, bem assim de indenização por danos morais, no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo metade destinada à viúva e a outra metade dividida entre os 03 (três) filhos do falecido e por danos materiais, no valor de R$ 5.046,00 (cinco mil, quarenta e seis reais), com a dedução do montante recebido a título de seguro DPVAT (id. 266038435, págs. 01/12).

Os Apelantes, Ana Flávia Fachin e Waldemar Fachin Neto, inicialmente, postulam a concessão da gratuidade da justiça, com relação ao segundo Apelante, alegando que se encontra desempregado e, portanto, sem condições de recolhimento do preparo recursal. Levantam a preliminar de ilegitimidade passiva de Waldemar Fachin Neto, já que havia vendido o veículo causado do acidente à sua irmã, Ana Flávia, em data anterior ao sinistro e, portanto, a responsabilidade civil deve recair exclusivamente sobre a condutora do veículo, não podendo ser imputada a ele apenas pelo fato de ser o proprietário registral.

Afirmam que houve culpa exclusiva da vítima, pois o falecido Luiz de Barros Gomes invadiu a pista contrária.

Argumentam que houve culpa concorrente da vítima, pois não tinha CNH, já havia se envolvido em outros acidentes de trânsito, carregava grande carga de mandioca para comercialização em feira de forma irregular, possuía deficiência visual no seu olho direito e estava em velocidade acima do permitido para a via.

Aduzem que as testemunhas em nada contribuíram para o esclarecimento da dinâmica do acidente, pois não testemunharam o exato momento do acidente.

Sustentam que não houve comprovação de que a Ana Flávia Fachin estava conduzindo o veículo sob efeito de álcool, posto que o laudo da POLITEC não atesta tal assertiva.

Assinalam que inexiste dano moral em relação aos filhos, que o valor da indenização mostra-se elevado e que não há falar em indenização por danos materiais, visto que não foram apresentados orçamentos para comparar valores e, quanto ao pensionamento, deve ser afastado, uma vez que a vítima era pensionista do INSS e, assim, era impossibilitada de exercer atividade remunerada.

Enfatizam que não houve comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima.

Por fim, asseveram que deve ser deduzido o valor recebido a título de DPVAT e pela carcaça da motocicleta.

Os Recorridos apresentaram as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 2660384456, págs. 01/20).

Em Apelação Adesiva, os Apelantes, Idenir Santarem da Silva, Cristiane da Silva Gomes, Isaias da Silva Gomes e Lucimara da Silva Gomes, pugnam pela majoração dos danos morais fixados na sentença, sustentando que o montante arbitrado não é suficiente para compensar a dor psicológica irreparável sofrida pela família em razão da morte abrupta e violenta da vítima.

Salientam que o valor dos alimentos deve ser fixado no percentual de 51,93% (cinquenta e um, vírgula noventa e três por cento) do atual salário mínimo.

Os Apelados, nas contrarrazões, defendem o não provimento do Apelo Adesivo (id. 266038460, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Ana Flávia Fachin e Waldemar Fachin Neto e de Apelação Adesiva, manejada por Idenir Santarem da Silva, Cristiane da Silva Gomes, Isaias da Silva Gomes e Lucimara da Silva Gomes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que Idenir Santarem da Silva, Cristiane da Silva Gomes, Isaias da Silva Gomes e Lucimara da Silva Gomes propuseram Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, contra Ana Flávia Fachin e Waldemar Fachin Neto, alegando que, no dia 16/05/2021, Luiz de Barros Gomes foi vítima de um acidente de trânsito fatal, ocasionado pela requerida Ana Flávia, que conduzia o veículo sob efeito de álcool e invadiu a pista contrária, colidindo com a motocicleta da vítima.

Na petição inicial, sustentaram que o acidente ocorreu por conduta negligente e imprudente da primeira Requerida, que não apenas dirigia embriagada, mas também não demonstrou qualquer empatia com a vítima no momento do ocorrido.

Alegaram que Waldemar Fachin Neto, proprietário do veículo, também deve ser responsabilizado solidariamente, uma vez que permitiu o uso do automóvel pela irmã, assumindo o risco do ocorrido.

Ao final, pleitearam indenização por danos morais, considerando o sofrimento causado pela perda trágica e prematura do marido e pai dos autores, salientando que a dor decorrente do evento configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do sofrimento. Pleiteiam, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais, referentes à perda financeira da viúva e filhos, visto que o falecido era o provedor da família.

Fundamentaram a responsabilidade da primeira Requerida no Código de Trânsito Brasileiro, que veda a condução de veículos sob efeito de álcool, bem como no Código Civil, que prevê a reparação de danos causados por ato ilícito.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

III - Dispositivo

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para
CONDENAR solidariamente
os requeridos Ana Flávia Fachin e Waldemar Fachin Neto nas obrigações de fazer consistentes no:

a)
Pagamento de
pensão mensal
à viúva do
de cujos
, no valor de R$733,33 (setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), tendo por
termo inicial
a data do falecimento (16/05/2021) e
termo final
a data em que completaria 69 (sessenta e nove) anos, no dia 13/12/2035;

c)
Pagamento de
indenização moral
no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais);

d)
Pagamento de
indenização material
no valor de R$5.046,00 (cinco mil e quarenta e seis reais);

e)
Deduz-se do valor de indenização a quantia recebida de
Seguro DPVAT
no montante de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais);

CONDENA-SE
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.
(Sic).

Inconformados,
Idenir Santarem da Silva, Cristiane da Silva Gomes, Isaias da Silva Gomes, Lucimara da Silva Gomes e Ana Flávia Fachin, Waldemar Fachin Neto opuseram Embargos de Declaração (id. 266038437, págs. 01/03 e 266038438, págs. 01//04, respectivamente).

O Julgador singular proferiu decisão nos seguintes termos:

Quanto aos
Embargos de Declaração apresentado pela parte requerida
no Id. 154129968, não assiste razão à parte no que tange a redução do pensionamento, porquanto inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença atacada, pois na mesma fora apreciado o mérito e fixado o percentual devido, não sendo necessária a redução.

Quanto aos demais pedidos, estes assemelham-se aos pedidos apresentados no
Embargos de Declaração da parte autora
(Id. 153940307) e merecem acolhimento

Forte em tais razões, este Juízo
conhece
os embargos de declaração opostos pela parte requerente.

Onde se lê:

a)
Pagamento de
pensão mensal
à viúva do
de cujos
, no valor de R$733,33 (setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), tendo por
termo inicial
a data do falecimento (16/05/2021) e
termo final
a data em que completaria 69 (sessenta e nove) anos, no dia 13/12/2035;

c)
Pagamento de
indenização moral
no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais);

d)
Pagamento de
indenização material
no valor de R$5.046,00 (cinco mil e quarenta e seis reais);

e)
Deduz-se do valor de indenização a quantia recebida de
Seguro DPVAT
no montante de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais);

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Destarte, apurado o vício, passa a sentença lançada a conter o seguinte dispositivo:

a)
Pagamento de
pensão mensal
à viúva do
de cujos
, no valor de R$733,33 (setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), tendo por
termo inicial
a data do falecimento (16/05/2021) e
termo final
a data em que completaria 69 (sessenta e nove) anos, no dia 13/12/2035;

c)
Pagamento de
indenização moral
no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais), sendo devida a cada autor o seu quinhão, 50% com a viúva e os outros 50% rateado entre os três filhos;

d)
Pagamento de
indenização material
no valor de R$5.046,00 (cinco mil e quarenta e seis reais);

e)
Deduz-se do valor de indenização a quantia recebida de
Seguro DPVAT
pela esposa do
de cujus
e pelas filhas Cristiane e Lucimara (id. 111750707 e id. 111750713, respectivamente) no montante de R$11.750 (seis mil setecentos e cinquenta reais);

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

1 - Ante o exposto, este Juízo
ACOLHE
os embargos

de declaração opostos, passando a sentença a viger com o suprimento do vício disposto acima, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. (Sic).

Os Requeridos opuseram novos Embargos de Declaração (id. 266038445, págs. 01/03) que foram rejeitados. Veja-se:

Ante o exposto, este Juízo
NÃO ACOLHE
os embargos de declaração opostos, devendo a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. (Sic).

Contra essas decisões,
Ana Flávia Fachin e Waldemar Fachin Neto interpuseram o Recurso de Apelação Cível e Idenir Santarem da Silva, Cristiane da Silva Gomes, Isaias da Silva Gomes e Lucimara da Silva Gomes a Apelação Adesiva.

Inicialmente, cumpre analisar o Apelo da parte Requerida.

Do Apelo dos Requeridos

Apelantes, de início, postulam a concessão da gratuidade da justiça, com relação a Waldemar Fachin Neto, alegando que se encontra desempregado e, portanto, sem condições de recolhimento do preparo recursal.

À luz do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3
o
).

Analisando a argumentação esposada pelo Recorrente, Waldemar Fachin Neto, entendo que a concessão da gratuidade da justiça deve ser concedida, porque comprovou que está desempregado (id. 270066873, págs. 01/03).

Além disso, os extratos bancários trazidos aos autos apontam para a impossibilidade de pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento (ids. 270066861, pág. 01, 270066862, pág. 01 e 270066863, pág. 01), bem assim as declarações de imposto de renda (ids. 270066864, págs. 01/02, 270066865, págs. 01/10, 270066866, págs. 01/10, 270066867, págs. 01/02, 270066868, págs. 01/02 e 270066869, págs. 01/10).

Registro que a parte Recorrida não trouxe nenhum elemento que afastasse a presunção de hipossuficiência do Apelante.

Dessa forma, em vista da comprovação da condição de hipossuficiente do Recorrente, Waldemar Fachin Neto, é certo que o benefício deve ser concedido.

Diante disso,
CONCEDO
o pedido de justiça gratuita pleiteada.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Os Apelantes levantam a preliminar de ilegitimidade passiva de Waldemar Fachin Neto, argumentando que havia vendido o veículo causado do acidente à sua irmã, Ana Flávia Fachin, em data anterior ao sinistro e, portanto, a responsabilidade civil deve recair exclusivamente sobre a condutora do veículo, não podendo ser imputada a ele apenas pelo fato de ser o proprietário registral.

É sabido que a responsabilidade do proprietário do veículo automotor para a reparação de danos causados por terceiro é solidária com o condutor, conforme jurisprudência consolidada no STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE VÍTIMA. JUÍZO DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE CONDUTA, DANO, NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA. DIREÇÃO PERIGOSA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JULGADOS DESTA CORTE. 1. Ação de indenização por danos morais em razão de acidente de trânsito que causou a morte da vítima. 2. A absolvição no juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi seu autor. Julgados desta Corte.
3.
O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2091428 MA 2021/0395756-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023). (Negritei).

In casu
, verifico que o veículo que causou a morte da vítima – Peugeot 206 – é, de fato, de propriedade do Apelante, Waldemar Fachin Neto, conforme documento id. 266038251, pág. 01.

Nos autos, não visualizei nenhuma outra prova que corroborasse a tese dos Recorrentes, no sentido de que Waldemar Fachin Neto tinha vendido o automóvel a sua irmã, Ana Flávia Fachin.

Na verdade, os Apelantes ficaram apenas no campo das alegações, sem trazer, contudo, qualquer documento que comprovasse a assertiva.

Nessa quadra, em vista da solidariedade entre o proprietário do veículo causador do dano e a condutora, é certo que Waldemar Fachin Neto possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do processo.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
de
Waldemar Fachin Neto.

Do Mérito

É sabido que a responsabilidade civil é um dos pilares do direito privado e, ao longo dos anos, sua estruturação doutrinária e jurisprudencial tem se consolidado na exigência de três requisitos essenciais para sua configuração: (i) a conduta culposa ou dolosa do agente, caracterizada por negligência, imprudência ou imperícia; (ii) o dano experimentado pela vítima; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, conforme preceituam os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O princípio basilar da responsabilidade civil subjetiva impõe à parte interessada o ônus de demonstrar que a parte contrária agiu com culpa ou dolo, de modo a justificar a reparação dos danos decorrentes da conduta.

Entrementes, a responsabilidade civil pode ser afastada quando comprovada a presença de uma das excludentes de ilicitude, quais sejam: a culpa exclusiva da vítima, a culpa exclusiva de terceiro, o caso fortuito ou força maior.

A culpa exclusiva da vítima ocorre quando sua conduta é a única e determinante para o evento danoso, rompendo completamente o nexo causal.

A culpa exclusiva de terceiro, por sua vez, exige prova inequívoca de que uma conduta externa, alheia à das partes envolvidas, tenha sido a única responsável pelo evento.

Já o caso fortuito e a força maior dizem respeito a eventos imprevisíveis e irresistíveis, alheios à vontade das partes.

Da análise detida do conjunto probatório constante dos autos, verifico que o veículo conduzido pela Recorrente, Ana Flávia Fachin, invadiu a pista contrária ao seu sentido e colidiu com a motocicleta pilotada por Luiz de Barros Gomes, causando a sua morte.

Com efeito, o Laudo de Perícia n. 600.2.07.2021.006019-01, emitido pela Seção Técnica de Perícias em Acidente de Trânsito do Estado de Mato Grosso, afirmou expressamente que o acidente ocorreu em razão de o veículo dirigido por Ana Flávia ter invadido a pista contrária. Veja-se:

Em face ao observado e exposto, sugere-se que o veículo CARRO, ao invadir a faixa de deslocamento contrária ao seu sentido de tráfego, colidiu com o veículo MOTO que trafegava em sentido contrário. (id. 266037996, pág. 25).

Não bastasse isso, constou do Exame Clínico de Embriaguez, realizado pela POLITEC, que, na opinião do Perito, a Recorrente, Ana Flávia Fachin, tinha sinais de embriaguez,
in verbis
:

Opinião: Com sinais clínicos de embriaguez. (id. 266037997, pág. 16).

O Relatório de Investigação n. 766/2021, atinente ao Inquérito Policial n. 272/2021, informa que as câmeras de segurança filmaram o momento do acidente e que foi possível constatar que a Apelante, Ana Flávia Fachin, invadiu a pista contrária colidindo com a motocicleta que trafegava em sentido contrário. Veja-se:

No local do acidente foi possível localizar câmeras de segurança que filmaram o momento do impacto entre os veículos. Por meio das imagens percebe-se que a suspeita invadiu a pista contrária vindo a colidir com a motocicleta que trafegava em sentido contrário. É possível visualizar faíscas saindo do veículo após a colisão. (id. 266038340, pág. 02).

Vê-se, portanto, que os elementos de provas constantes dos autos demonstram, estreme de dúvidas, que o acidente que vitimou o marido e pai dos Recorridos foi causado por culpa exclusiva da Recorrente, Ana Flávia Fachin.

Registro que não há qualquer indício de que a vítima tenha contribuído para a ocorrência do acidente, visto que transitava com sua motocicleta no sentido contrário, quando foi atingida pelo veículo e, no exame realizado pela POLITEC não se constatou ter ela ingerido bebida alcoólica (id. 266037997, pág. 35).

Da mesma forma, não há, no caderno processual, qualquer prova de que o acidente tenha sido ocasionado por uma circunstância natural ou imprevisível.

Nessa quadra, tenho que os pressupostos da responsabilidade civil dos Recorrentes foram devidamente preenchidos, posto que houve a demonstração da conduta culposa da condutora do veículo (Ana Flávia Fachin) que invadiu a pista contrária, do dano experimentado pela vítima (morte) e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Anoto que o fato de a vítima não possuir CNH para conduzir motocicleta configura mera infração administrativa, mas que não afasta a responsabilidade civil dos Apelantes, especialmente porque não contribuiu para o sinistro.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE NO ACIDENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No que tange à alegada
ausência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tem-se que dirigir sem habilitação constitui mera infração administrativa e não enseja, por si só, culpa pelo evento danoso, principalmente quando não há provas nos autos que a conduta da Autora/Apelada contribuiu para a ocorrência do acidente de trânsito
. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08000205920228120039 Pedro Gomes, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 25/07/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024). (Destaquei).

Sendo assim, considerando que os Apelantes deixaram de apresentar nos autos prova suficiente a impedir o reconhecimento de sua responsabilidade pela colisão e, de consequência, pela morte do marido e genitor dos Recorridos, a manutenção da sentença, neste ponto, é a medida a ser aplicada ao caso.

Em relação ao dano moral, tem-se que o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor, violando sua dignidade e abalando, consideravelmente, sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto e do mero aborrecimento.

Na espécie, penso que são inegáveis a angústia, a tristeza, os transtornos, o abalo psicológico e a dor experimentada pelos Apelados com a perda abrupta do marido e pai.

Ademais, o falecimento de um familiar, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, configura dano moral
in re ipsa
. Veja-se:

APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ULTRAPASSAGEM - MANOBRA DE RISCO - INVASÃO NA CONTRAMÃO DIRECIONAL - COLISÃO FRONTAL - RESPONSABILIDADE CONSTATADA - FALECIMENTO DO MOTORISTA - DANOS MORAIS - FILHOS - VERBA DEVIDA - VALOR - FIXAÇÃO - MANUTENÇÃO - SEGURO DPVAT - DESCONTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MANUTENÇÃO.
- Para a configuração do dever de indenizar devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilício e o nexo de causalidade.
- Deve ser mantida a responsabilidade do condutor de veículo automotor que efetua, de forma imprudente, manobra de ultrapassagem perigosa, invadindo a contramão de direção, vindo a atingir o veículo do genitor dos Autores/Apelados, ceifando sua vida.
- Ausente a demonstração das excludentes de responsabilidade, não há como afastar a condenação do Apelante Principal.

- Em relação aos danos morais, é pacífico o posicionamento do STJ no sentido de que pais, filhos, cônjuge e irmãos formam entidade familiar indissolúvel, razão pela qual possuem legitimidade para pleitear indenização em razão da morte de algum deles
(AgRg no AREsp nº 164847, rel. Min. Marco Buzzi, j. em 05/05/2015, DJe de 12/05/2015).

- O abalo causado em razão da
morte de um familiar configura dano moral
in re ipsa
,
devendo o quantum indenizatório ser arbitrado de forma adequada às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

- (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0470.15.003121-4/002, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 30/11/2021). (Negritei).

Enfatizo que a alegação de que os filhos não fazem jus à indenização por dano moral, porque não comprovaram vínculo afetivo com a vítima, além de não encontrar amparo nos elementos de provas, mostra-se desarrazoada, na medida que se trata de seu genitor e, como alhures salientado, neste caso, o dano é
in re ipsa
.

Nessa senda, resta configurada a ocorrência do dano moral.

Do
Quantum

Em vista de o valor da indenização por dano moral ser ponto comum com o Apelo Adesivo dos Autores, deixo para apreciá-lo em conjunto.

Do Dano Material

Os Apelantes defendem que inexiste dano material a ser indenizado, porque os Apelados não trouxeram aos autos orçamentos para comparação de valores, bem como pela imprecisão das peças que foram avariadas no acidente.

Em que pese à alegação dos Apelantes, tenho que a sentença, neste ponto, não merece reforma, já que as fotografias da motocicleta comprovam que fora totalmente destruída no acidente, sendo, portanto, desnecessária a apresentação de vários orçamentos para constatação de valores das peças danificadas.

Nessa quadra, em razão de o valor da motocicleta, no mês de agosto de 2021, conforme tabela FIPE, ser de R$ 5.046,00 (cinco mil e quarenta e seis reais), conforme documento id. 266037999, pág. 01, deve ser mantida a sentença.

Do Pensionamento

Os Recorrentes asseveram que o pensionamento não se justifica, pois a vítima era pensionista do INSS, ante a impossibilidade de exercer atividade remunerada e, portanto, não há prova de atividade laboral.

Consta dos autos que, de fato, o Sr. Luiz de Barros Gomes recebia do INSS o benefício de prestação continuada, por ser portador de deficiência.

Entrementes, observo que, diferentemente do sustentado pelos Apelantes, as provas constantes dos autos demonstram que exercia atividade laboral, trabalhando na feira, com vistas a complementar sua renda mensal.

Aliás, no dia do acidente que o vitimou, estava transportando mandioca, o que confirma o exercício da atividade laboral, ainda que recebesse benefício do INSS, por estar incapacitado para o trabalho.

A prova testemunhal também confirmou que a vítima trabalhada na feira, portanto, resta demonstrado o exercício da atividade laboral.

A ausência de comprovação do valor auferido mensalmente no desempenho da atividade de feirante implica reconhecer que a base de cálculo para o pensionamento é o salário mínimo.

Nessa esteira, penso que a sentença não merece reparo, quanto a esta matéria.

Do DPVAT

Os Apelantes defendem que deve ser deduzida da indenização, o valor pago ao Recorrido Isaias da Silva Gomes, no valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), a título de DPVAT.

Colhe-se do caderno processual que, à época da prolação da sentença, o pedido de pagamento da indenização, com relação a Isaias da Silva Gomes, estava em análise (id. 266038321, pág. 01).

No entanto, em vista de os Recorrentes terem concordado com a dedução pretendida, conforme se vê nas contrarrazoes, deve a sentença ser retificada para que a dedução se estenda ao valor recebido pelo Recorrido Isaias da Silva Gomes.

Diante disso, a Apelação dos Requeridos deve ser parcialmente provida.

Do Apelo Adesivo dos Autores

Os Apelantes, Idenir Santarem da Silva, Cristiane da Silva Gomes, Isaias da Silva Gomes e Lucimara da Silva Gomes, pugnam pela majoração do valor dos danos morais fixados na sentença, sustentando que o montante arbitrado não é suficiente para compensar a dor psicológica irreparável sofrida pela família em razão da morte abrupta e violenta da vítima, bem assim que o pensionamento seja com base no valor do salário mínimo, portanto, o correspondente a 51,93% (cinquenta e um, vírgula noventa e três por cento).

Do
Quantum

É sabido que, para a fixação do valor da indenização por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias especificas de cada caso concreto, arbitrando-o de acordo com sua conclusão, lógica e criteriosa, buscando, sempre, o termo justo e razoável, já que esse valor não depende de critério e nem de pedido da parte.

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

In casu
, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral, penso que o valor de R$
100.000
,00 (
cem
mil reais),
estabelecido para a esposa da vítima mostra-se adequado
diante das particularidades do caso
e
da indizível dor da esposa
. Contudo, com relação aos filhos, Cristiane da Silva Gomes, Isaias da Silva Gomes e Lucimara da Silva Gomes, considerando que, à época do falecimento do genitor, já eram maiores de idade, tenho que o montante fixado deve ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), muito embora seja incontroverso que
experimentaram o sofrimento pela sua perda.

Frise-se que a
compensação monetária certamente amenizará com algum conforto material a falta do marido e pai morto na ocasião, embora o restabelecimento do estado das coisas seja, infelizmente, impossível.

Com relação ao pleito para que o salário mínimo seja a base de cálculo para o pensionamento, tenho que deve ser acolhido, porque é pacífico na jurisprudência que este deverá ter como parâmetro os vencimentos da vítima e, caso não havendo provas destes, será utilizado o salário mínimo.

A propósito, trago à baila julgado neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA E EXTRACONTRATUAL. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. CULPA CONCORRENTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MORTE DE GENITOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. VALOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO. De acordo com o STJ, presume-se a dependência econômica entre os membros de família de baixa renda, sendo devido o pagamento de pensão, a título de dano material.
Nos casos em que não há prova da renda auferida pela vítima, a pensão mensal é fixada tendo como base o valor de um salário mínimo
. Em se tratando de pensão devida por morte de familiar,
fixa-se a pensão em 2/3 do salário mínimo
, presumindo-se que 1/3 seria destinado ao próprio sustento da vítima, para despesas pessoais. A fixação do quantum a ser solvido a título de dano moral deve ser feita com lastro nas circunstâncias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 50003294920178130209, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023). (Destaquei).

Diante destas considerações, o provimento parcial do Apelo Adesivo revela-se imperativo.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva de Waldemar Fachin Neto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível, interposto
Ana Flávia Fachin e Waldemar Fachin Neto, para determinar que seja deduzido do valor da indenização o montante recebido por Isaias da Silva Gomes do seguro DPVAT e para reduzir o valor da indenização por dano moral a ser pago aos filhos da vítima para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Adesiva, manejada por Idenir Santarem da Silva, Cristiane da Silva Gomes, Isaias da Silva Gomes e Lucimara da Silva Gomes, tão somente para estabelecer o salário mínimo vigente como base de cálculo do pensionamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025